Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707070-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do agravante-autor (id. 25881908) para sustentação oral na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 09/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora